Tribunal: TCU
Processo: 027.083/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução do Convênio 1.061/2007 (Siafi 626372), firmado com o Município de Joselândia/MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da inexecução do Convênio 1.061/2007 (Siafi 626372), firmado com o Município de Joselândia/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual Wabner Feitosa Soares (XXX.740.063-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Édila de Queiroz Abreu (CPF XXX.507.693-XX) e condená-la ao pagamento das quantias constantes da tabela abaixo, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas respectivas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 96.000,00 27/5/2009 192.000,00 28/12/2009 9.3. aplicar à Sra. Maria Édila de Queiroz Abreu (CPF XXX.507.693-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência do teor desta deliberação a Maria Edila de Queiroz Abreu e a Wabner Feitosa Soares.